Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CONDUTA SOCIAL E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a inadequação da valoração negativa da conduta social e da natureza e quantidade das drogas apreendidas, além de pedir a adoção de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é legítima a valoração negativa da conduta social e da natureza e quantidade das drogas apreendidas, no cálculo da pena; (ii) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada e (iii) verificar se a fixação de regime inicial foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o autor cumpria pena por delito anterior justifica maior reprovabilidade da conduta, a ser considerada na primeira fase da dosimetria. Além disso, não há bis in idem entre a valoração negativa da conduta social e a prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, pois são de natureza distinta e são independentes, portanto, cumulativas entre si.
4. A avaliação negativa da natureza e quantidade das drogas é fundamentada no potencial lesivo e na significativa quantidade de drogas apreendidas, conforme orientação do art. 42 da Lei 11.343/06.
5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do aumento de 1/6. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, para cada circunstância judicial negativamente valorada. No presente caso, contudo, o juízo de origem utilizou fração diversa, a qual deve ser mantida, por ser mais favorável ao réu e em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
6. O regime inicial fechado é adequado, de acordo com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, dada a pena aplicada e a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria, não configurando bis in idem com as sanções aplicadas na execução penal.
2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser valoradas negativamente, considerando seu potencial lesivo e os parâmetros do art. 42 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 59, art. 33, § 2o, “a”, art. 44, e art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Apelação Criminal 1888193, Rel. Esdras Neves, julgado em 04/07/2024.